Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO SOARES LEITAO, MARIA MARLENE DA SILVA LEITAO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2o VARA DE FAMILIA ORFÃO E SUCESSOES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA DE CEILANDIA -DF,a, nos autos do processo 0721135-85.2019.8.07.0003. A decisão agravada determinou aos agravantes que emendasse a petição inicial nos seguintes termos: “ Os interessados não observaram todas as disposições do art. 731 do CPC (conforme orientação do 732 do CPC), olvidando de esclarecer quanto aos filhos. Ademais, e principalmente, não apresentaram a documentação RETIFICADA dos bens. É que é necessário, conforme já mencionado, retificarem nas matrículas dos imóveis averbando quanto à separação judicial ocorrida em 1982. A retificação, por outro lado, certamente demandará tempo razoável, não podendo o feito eternizar-se à espera da documentação correta para instruir o feito. Assim, feito esse esclarecimento, faculto nova emenda no sentido de os requerentes apresentarem o pedido TÃO SOMENTE quanto à homologação da conversão da separação judicial em divórcio consensual, tratando da união estável e partilha de bens e, ainda, de questões referentes aos filhos incapazes (se houver) em outra ação, quando poderão instruir o pedido com a documentação correlata dos bens. EMENDEM, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, conforme art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando petição na íntegra em todos os seus termos, assinada por ambos os cônjuges. Publique-se. Intimem-se.”. É o breve relatório. Decido. No caso, verifico que as partes recorrentes se insurgem contra a determinação de emenda à petição inicial proferida pelo Juízo a quo, no intuito de apresentarem documentação retificada dos bens. Portanto, não houve decisão sobre os pedidos formulados pela partes, ora agravantes. Com isso, eventual gravame às partes somente surgirá se houver descumprimento da determinação judicial, momento em que nascerá o direito a recorrer. Assim, por se tratar de mera determinação de emenda, sem conteúdo decisório, mostra-se incabível a interposição de recurso, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Como já referido, a parte agravante recorre de uma mera determinação de emenda sem nenhum conteúdo decisório, eis que a determinação de emenda ou a complementação da petição inicial, revela-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se revestindo de nenhuma carga decisória. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta dos recorrentes à determinação judicial, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, consequentemente, passível de censura recursal. Além disso, embora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência da medida (Tema 988), o presente caso não se encontra nas hipóteses de cabimento do mencionado artigo, por sequer se tratar de decisão ou de matéria de conteúdo decisório muito menos ainda revestida de qualquer caráter urgente. Nesse sentido também já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ALCANCE DA PRETENSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que, ao determinar a emenda à inicial, solicita o esclarecimento do alcance da pretensão, advertindo a parte dos possíveis efeitos de eventual limitação dos pedidos, sem, contudo, efetivamente proferir manifestação de cunho decisório não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1166357, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão n.1165634, 07223183720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/04/2019, Publicado no DJE: 23/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com tais considerações NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Decorrido o prazo recursal sem recurso, arquivem-se.